Tribunal: TJES
Processo: 5009822-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Taxa SELIC
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009822-60.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROBSON MENDES NEVES

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
MULTA CIVIL – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MARCO INICIAL – EVENTO DANOSO
–
DATA DA
SUBSCRIÇÃO DO CONTRATO EM RELAÇÃO AOS ATOS A ELE RELATIVOS – MANUTENÇÃO – CUSTEIO DE PASSAGENS AÉREAS – NECESSIDADE DE ACLARAMENTO – FIXAÇÃO DA DATA DE SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença foi mantida pelo v. acórdão embargado, que, especificamente quanto à identificação do evento danoso, registrou que “a fixação do dia da assinatura do contrato com obrigação considerada ilegal, considerada como data do evento danoso, coaduna-se com a coisa julgada formada sobre o comando jurisdicional executado, uma vez que todas as condutas apuradas no processo originário decorreram da subscrição do referido instrumento”.

2.
Sobre a transferência ilegal do ISS, encontra-se consignado no voto condutor do v. acórdão objeto do cumprimento de sentença originário que aquela conduta foi amparada em previsão do Contrato 08/96 (evento nº 3491913, fl. 08), o que justifica a determinação da data de subscrição do instrumento, ou seja, 01/01/1996 (fl. 47, do processo originário), como o termo inicial para a incidência dos juros moratórios e da correção monetária da multa civil concernente aos atos de improbidade decorrentes do aludido contrato.

3
.Ausente data do efetivo pagamento das faturas cujos vencimentos foram estipulados para a data da apresentação, mas diante da certeza da liquidação da despesa, revela-se legítima a fixação da data da solicitação de emissão das passagens aéreas como data do evento danoso, nos termos do que foi constatado pela Procuradoria de Contas.

4.
A partir das referidas datas devem incidir a correção monetária e juros moratórios sobre a multa civil imposta em razão do custeio de passagens aéreas sem amparo legal, enquanto conduta reconhecida como ato de improbidade de administrativa pelo v. acórdão objeto do cumprimento de sentença no Juízo de origem.

5
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER dos embargos de declaração para DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
ROBSON MENDES NEVES
em face do v. acórdão proferido por esta colenda Segunda Câmara Cível (evento nº 5627891), que à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora embargante para manter a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença articulado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Nas razões recursais acostadas no evento nº 5660813, o embargante sustenta, em síntese, que
(i)
“a correção monetária e os juros de mora devem ser aplicados somente do momento do dano, e não quando da firmatura de contrato” (fl. 01); e que
(i
i
)
“o custeio de passagens aéreas nada tem a ver com o contrato debatido” (fl. 02).

Os embargos de declaração são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado. É descabido o desiderato de rediscutir nesta seara estreita matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Em outras palavras, salvo em hipóteses absolutamente excepcionais, os embargos de declaração não constituem via processual vocacionada à simples rediscussão do julgado recorrido nem à correção de hipotéticos
errores in judicando
que o maculem.

Neste sentido, consulte-se a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE AMBIENTAL. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO POR ESTIMATIVA. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é a interna, ou seja, entre as proposições do próprio julgado, e não entre a sua conclusão e o que fora discutido nos autos. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 813.474/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 22/10/2019)

Fixada tal premissa, observa-se que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença foi mantida pelo v. acórdão embargado, que, especificamente quanto à identificação do evento danoso, registrou que “a fixação do dia da assinatura do contrato com obrigação considerada ilegal, considerada como data do evento danoso, coaduna-se com a coisa julgada formada sobre o comando jurisdicional executado, uma vez que todas as condutas apuradas no processo originário decorreram da subscrição do referido instrumento”.

Sobre a transferência ilegal do ISS, encontra-se consignado no voto condutor do v. acórdão objeto do cumprimento de sentença originário que aquela conduta foi amparada em previsão do Contrato 08/96 (evento nº 3491913, fl. 08), o que justifica a determinação da data de subscrição do instrumento, ou seja, 01/01/1996 (fl. 47, do processo originário), como o termo inicial para a incidência dos juros moratórios e da correção monetária da multa civil concernente aos atos de improbidade decorrentes do aludido contrato.

Afasta-se, portanto, a alegada omissão sobre este ponto.

Lado outro, em relação ao custeio irregular de passagens aéreas, trata-se de conduta que, de fato, não guarda pertinência com o escopo do Contrato 08/96, cujo objeto é a prestação de serviços de informática, razão pela qual o v. acórdão ora embargado merece ser aclarado.

Isso por que, cuidando-se da prática de atos autônomos em relação ao referido instrumento contratual, a data do evento danoso deve ser fixada como marco temporal para fins de incidência de juros e correção monetária incidente sobre o valor da multa civil aplicada para essa conduta.

Ausente data do efetivo pagamento das faturas cujos vencimentos foram estipulados para a data da apresentação, mas diante da certeza da liquidação da despesa, revela-se legítima a fixação da data da solicitação de emissão das passagens aéreas como data do evento danoso, nos termos do que foi constatado pela Procuradoria de Contas: (fl. 541 dos autos digitalizados):

Fatura nº 3.887: R$774,13, data de 11/01/1996;

Fatura nº 3.901: R$297,40, data de 25/01/1996;

Fatura nº 3.909: R$473,96, data de 31/01/1996;

Fatura nº 3.926: R$452,85, data de 08/02/1996;

Fatura nº 3.932: R$463,36, data de 12/02/1996.

A partir das referidas datas devem incidir a correção monetária e juros moratórios sobre a multa civil imposta em razão do custeio de passagens aéreas sem amparo legal, enquanto conduta reconhecida como ato de improbidade de administrativa pelo v. acórdão objeto do cumprimento de sentença no Juízo de origem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
para aclarar o v. acórdão recorrido, com a concessão de efeitos infringentes, no sentido de fixar as datas acima delineadas como os respectivos eventos danosos para fins de incidência da multa civil imposta ao embargante em razão do ato de improbidade administrativa relativo ao custeio de passagens aéreas sem amparo legal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)